Tribunal: TJDFT
Processo: 0727507-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727507-59.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SANTOS VASCONCELOS BARROS, SONIA MARIA LENTI MACIEL VASCONCELOS BARROS AGRAVADO: JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, revogou a penhora sobre faturamento das empresas ora agravadas. Em consulta ao andamento processual, verificou-se ter sido proferida sentença no processo principal. Intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, o agravante reconheceu ter havido a perda do objeto em razão da sentença superveniente (ID 17946317). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator